Tribunal: TJBA
Processo: 8038720-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038720-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO OLIVEIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação
de obrigação de fazer
. Inscrição de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Apelante alega ilicitude da conduta, requerendo a exclusão da anotação.
A
plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”’ não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é publicizado. Em que pese o apelante defenda a tese de que outros fornecedores teriam acesso às informações constantes de tal registro, não houve suficiente demonstração de que de fato a informação a respeito de dívidas prescritas contida no “Serasa Limpa Nome" seria de fato pública e acessível a outros agentes, não tendo o recorrente juntado documentos aptos a demonstrar de modo claro a publicidade do cadastro. Nesta linha de intelecção, cumpre pontuar que o “Serasa Limpa Nome” é um sistema de credit scoring, que se trata de método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, de natureza lícita, sendo desnecessária a prévia comunicação do consumidor para abertura do cadastro, embora se ressalve o direito de acesso e correção de eventuais informações incorretas. A licitude desta espécie de plataforma já foi pacificada pelo STJ no julgamento do RESp 1.419.697, submetido ao rito de apreciação de recursos repetitivos. A norma civilista é clara ao dispor que a prescrição atinge a pretensão de cobrança. Assim, a instituição da prescrição afasta tão somente a exigibilidade da obrigação, mas não a desconstitui integralmente, razão pela qual não há que se falar em ilicitude na conduta do apelado, pois o recorrente só teve acesso à informação contida no sistema interno (existência de negociação para dívida existente) após realizar cadastro na plataforma, por meio de acesso à área do cliente. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome".
Assiste razão ao apelante, contudo, em seu pedido de declaração de inexigibilidade do débito, na medida em que a dívida já se encontra prescrita. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8038720-76.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
FABIO OLIVEIRA DE BRITO
,
e como apelada

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS .

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação,
nos termos do voto do relator.